Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-43.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. PROTESTO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 361/STJ. NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO. ATO PRIVATIVO DO TABELIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU PARA CONTRARRAZÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Ausentes a comprovação de entrega da notificação de protesto encaminhada ao endereço da devedora e, por conseguinte, de identificação de eventual pessoa que porventura tenha recebido a notificação de protesto encaminhada ao endereço do devedor, o requerimento de falência fundado no art. 94, I, § 3o, da Lei 11.101/2005, não comporta seguimento. Inteligência da Súmula 361/STJ. Precedentes.
2. No caso, embora formulado o protesto da dívida perante o 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documento e Pessoas Jurídicas, as duas tentativas de notificação da ré retornaram sem cumprimento – a primeira indicando “IMÓVEL VAZIO” e a segunda “ENDEREÇO INCORRETO”.
3. Não é válida, para fins de instrução de processo de falência, a notificação do suposto sócio da empresa devedora, realizada pela própria credora, via aplicativo WhatsApp ou e-mail, pois o protesto e a respectiva notificação do devedor são atos formais e solenes e de competência privativa do Tabelião de Protesto de Títulos (Lei 9.492/1997 1o 3o; 8.935/1994 11 II; Provimento CNJ n. 149/2023 368).
4. Tendo sido o réu citado (CPC/2015 331 § 1o) para contrarrazoar o apelo interposto contra a sentença que indeferiu a inicial, mostra-se cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, diante do desprovimento do recurso. No caso, condenou-se a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015 85 § 2o).
5. Negou-se provimento ao apelo. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios.